Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Gratuidade de Justiça. Pessoa Jurídica. Hipossuficiência financeira demonstrada.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (STJ 481).
2. Comprovada a insuficiência de recursos, defere-se a gratuidade.